Tribunal: TJBA
Processo: 8002795-17.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002795-17.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: WESLEI DO NASCIMENTO DE ARAUJO e outros Advogado(s): REINAN DE MELO DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SIMÕES FILHO/BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO. NÃO RETORNO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO E INCLUSÃO NO BNMP. JUSTIFICATIVA MÉDICA APRESENTADA. ALEGADA OMISSÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA PARA APURAÇÃO DOS FATOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus preventivo impetrado em favor de paciente que, cumprindo pena em regime semiaberto, não retornou ao estabelecimento prisional na data aprazada após o gozo de saída temporária, alegando motivo de saúde. A Defesa insurge-se contra a expedição de mandado de prisão e a manutenção do status de “PROCURADO” no BNMP, sob o argumento de omissão do Juízo da Execução em analisar a justificativa médica apresentada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se a expedição de mandado de prisão e a manutenção do status de “PROCURADO” no BNMP configuram constrangimento ilegal, quando o Juízo da Execução, diante da justificativa médica para o não retorno do apenado, converte o feito em diligência para apurar os fatos antes de decidir sobre a falta grave. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A expedição de mandado de prisão em desfavor do apenado que não retorna da saída temporária é consequência legal e regular do descumprimento de uma das condições do regime de cumprimento de pena, não configurando, por si só, ato ilegal ou abusivo. 4. Não se constata inércia ou omissão da autoridade coatora quando, ao tomar conhecimento da justificativa para a ausência do apenado, determina a realização de diligências para averiguar a veracidade das alegações e o real estado de saúde do paciente, demonstrando cautela e respeito ao contraditório antes de decidir sobre a homologação da falta grave. 5. A manutenção do status de “PROCURADO” no BNMP não decorre de omissão jurisdicional, mas da ausência de apresentação física do apenado à autoridade competente, sendo a análise definitiva dos pleitos defensivos condicionada à conclusão das diligências em curso no juízo de origem. 6. A análise aprofundada sobre a suficiência da justificativa médica para afastar a falta grave por evasão é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, sendo vedada sua apreciação originária em sede de habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem de Habeas Corpus denegada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8002795-17.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Simões Filho/BA, tendo como impetrante o bel. REINAN DE MELO DA SILVA e como paciente, WESLEI DO NASCIMENTO DE ARAUJO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .